Tribunal: TJMT
Processo: 1030595-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030595-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE AMORIM - CPF: 207.277.391-15 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público inativo contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., visando à suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de três contratos de empréstimo consignado que o agravante alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante da alegação de inexistência de vínculo contratual; (
ii
) estabelecer se a continuidade dos descontos mensais compromete verba de natureza alimentar e enseja risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia gira em torno da existência ou não dos contratos de empréstimo consignado, não sendo pertinente a análise de cláusulas ou encargos contratuais, como equivocadamente decidiu o juízo de origem ao aplicar precedente sobre juros remuneratórios.

A parte agravante apresenta narrativa verossímil de que jamais firmou os contratos indicados, sendo presumida sua veracidade diante da ausência de provas da instituição financeira e da aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A continuidade dos descontos mensais compromete a única fonte de renda do agravante — proventos de aposentadoria —, configurando perigo de dano atual e contínuo, apto a justificar a concessão da tutela provisória.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os descontos seguem sendo realizados mês a mês, renovando constantemente o risco de lesão ao mínimo existencial do agravante.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o reestabelecimento dos descontos ou a cobrança dos valores suspensos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alegação de inexistência de vínculo contratual em empréstimos consignados, não impugnada por prova da instituição financeira, autoriza a concessão de tutela de urgência.

A incidência contínua de descontos sobre proventos de aposentadoria caracteriza lesão atual e renova o perigo de dano a cada novo lançamento.

A tutela provisória que suspende descontos indevidos em folha é medida reversível e necessária à proteção do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1030595-11.2025.8.11.0000

CARLOS ALVES DE AMORIM
x

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALVES DE AMORIM, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistênc
ia de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 1087362-43.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é servidor público inativo, aposentado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, e que identificou em seus contracheques a existência de três supostos contratos de empréstimo consignado vinculados ao Banco Daycoval S.A., os quais jamais foram por ele celebrados, autorizados ou conhecidos.

Afirma que os descontos indevidos já totalizaram R$ 10.296,04 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e quatro centavos), comprometendo sua renda de natureza alimentar, que constitui sua única fonte de subsistência.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o indeferimento da tutela em jurisprudência relativa a taxas de juros remuneratórios, quando a questão central é a própria existência do vínculo contratual, e não a discussão sobre cláusulas ou encargos.

Sustenta, ainda, que o juízo a quo também errou ao considerar ausente a contemporaneidade da situação, pois os descontos são contínuos e mensais, representando lesão atual e permanente ao seu patrimônio.

Defende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito (ausência de contrato válido) e perigo de dano (comprometimento de verba aliment
ar).

Requer o provimento do recurso para determinar a imediata suspensão dos contratos impugnados e a cessação dos descontos em sua folha de pagamento.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido (Id.
313726884
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante dos autos (Id. 321947870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a três contratos de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado com o Banco Daycoval S
.A.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o agravante sustenta que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos em sua folha de pagamento. Trata-se, portanto, de alegação de inexistência de relação jurídica, e não de discussão sobre cláusulas contratuais ou taxas de juros.

A decisão agravada incorreu em evidente erro ao fundamentar o indeferimento da tutela na jurisprudência do STJ relativa a taxas de juros remuneratórios (REsp 2015514/PR), tema completamente estranho à lide, já que o agravante não questiona abusividade de encargos, mas sim a própria existência dos contratos.

Conforme se verifica da petição inicial da ação originária, o agravante identificou três operações de crédito consignado vinculadas ao Banco Daycoval S.A.: 1) Um contrato de 120 parcelas de R$ 641,72, das quais já foram descontadas 7 parcelas, totalizando R$ 4.491,04; 2) Um segundo contrato de 96 parcelas de R$ 42,00, com 9 parcelas já descontadas, totalizando R$ 378,00; 3) Um terceiro contrato de 120 parcelas de R$ 201,00, com 27 parcelas já lançadas, totalizando R$ 5.427,00.

O agravante
afirma
categoricamente que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo com o Banco Daycoval S.A., tampouco recebeu valores, realizou solicitações ou autorizou descontos em sua folha de pagamento em favor da referida instituição.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a existência e regularidade da contratação. Na ausência dessa comprovação, presume-se a veracidade das alegações do consumidor.

Ademais, a jurisprudência tem adotado posição favorável à concessão da tutela de urgência em casos d
e alegação de inexistência de relação jurídica, especialmente quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43a Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data
de Registro: 23/01/2024)

A
ssim, entendo presente o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano está evidenciado pela natureza alimentar dos proventos de aposentadoria do agravante, que sofrem descontos mensais e contínuos, comprometendo sua subsistência.

A alegação de ausência de contemporaneidade, utilizada na decisão agravada, não se sustenta, pois os descontos são mensais e permanentes, representando lesão atual e continuada ao patrimônio do agravante.

O fato de os descontos já estarem ocorrendo há algum tempo não afasta a urgência da medida, mas, ao contrário, reforça a necessidade de sua concessão para evitar o agravamento do dano. A cada mês que passa, novos valores são subtraídos dos proventos do agravante, aumentando o prejuízo suportado.

Assim, tratando-se de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravante, que é servidor público aposentado, a continuidade dos descontos representa risco concreto à sua dignidade e
ao seu mínimo existencial.

Por fim, vale ressaltar que concessão da tutela pleiteada não implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC), pois, caso ao final seja julgada improcedente a pretensão do agravante, os descontos poderão ser retomados.
Não há, portanto, qualquer prejuízo irreparável para a instituição financeira agravada, que poderá, se for o caso, cobrar os valores devi
dos após o julgamento definitivo da ação.

Por outro lado, a manutenção dos descontos representa dano grave e de difícil reparação para o agravante, que tem parte significativa de seus proventos de aposentadoria comprometida com parcelas de empréstimos que alega jamais ter contratado.

Diante do exposto, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sendo imperativa a reforma da deci
são agravada.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos efeitos dos três contratos de empréstimo consignado questionados pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025